Tribunal: TJES
Processo: 5004099-58.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004099-58.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO RCI BRASIL S.A e outros
RECORRIDO: FABIO HENRIQUE TEIXEIRA BRUM e outros
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004099-58.2021.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO RCI BRASIL S.A, PICPAY SERVICOS S.A.

RECORRIDO:

FABIO HENRIQUE TEIXEIRA BRUM, JOSÉ VITOR EVARISTO DO AMARAL.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO. ALEGAÇÕES INICIAIS QUE SE DIVERGEM DAS PROVAS. CONSUMIDOR QUE FOI DIRECIONADO POR SITE FALSO AO WHATSAPP DE GOLPISTAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. INCABÍVEL DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
FABIO HENRIQUE TEIXEIRA BRUM, JOSE VITOR EVARISTO DO AMARAL
em face do
BANCO RCI BRASIL S.A, PICPAY SERVICOS S.A.

Em síntese, o primeiro autor adquiriu um automóvel por meio de contrato de financiamento e disponibilizou o bem ao segundo autor para que exercesse atividade de motorista de transporte por aplicativo. Afirmam que a parcela com vencimento em junho/2020 não foi quitada na data prevista, o que motivou o segundo autor, responsável pelo pagamento das parcelas, diligenciar perante o banco réu e retirar a 2ª via do boleto. Relatam que foram alertados sobre possíveis fraudes e, para a segurança do pagamento, deveriam conferir os dados do beneficiário no boleto.

Declaram que seguiram atenciosamente a informação fornecida pelo banco e conferiram diversas vezes o boleto emitido. Ressaltam que o beneficiário e o CNPJ do banco estão corretos no boleto emitido e pago no valor de R$1.215,75. Sustentam que foram cobrados pelo boleto quitado, ato que os motivaram a pensar que o boleto era falso e que ao contactar o banco réu, este identificou que a conta de destino não o pertencia. Reforçam que tentaram solucionar o problema na via administrativa, porém a tentativa restou fracassada.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos autorais,

para condenar o réu Banco Rci Brasil S.A a restituir aos autores R$1.215,75 pagos pelo boleto fraudado, quantia esta que deverá ser corrigida monetariamente desde o efetivo pagamento e acrescida de juros desde a citação, índices estes estabelecidos pela Corregedoria deste Tribunal de Justiça. Outrossim, condeno o réu Banco Rci Brasil S.A ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361).

Com isso, dou
por meritoriamente
resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3482929, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que a ilegitimidade ativa do Sr. José Vitor Evaristo, bem como que a sentença seja integralmente reformada ante a culpa exclusiva do autor e de terceiro em entrar em site não oficial para pegar o boleto.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Deixo de analisar as preliminares por ser possível uma decisão favorável ao recorrente, nos termos do art. 488 do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Pois bem,
em análise aos autos constato que a alegação da inicial é contraditória as provas do autos
, tendo em vista que na inicial é narrado que os recorridos pegaram o boleto retirado do site da recorrente, e que a fraude ocorreu no código de barras do título, no entanto, no Boletim Unificado (ID nº 3482888), os recorridos narram que ao pesquisar no Google “segunda via boleto renault”, foram direcionados para uma página e desta, foram direcionados para falarem com o número 11 96300-3369 pelo Whatsapp.

Ora, as alegações dos recorridos se contradizem com as provas juntadas por eles mesmos aos autos. Assim, tendo em vista que os recorridos não comprovaram que foram direcionados para o Whatsapp pelo SITE OFICIAL da recorrente, a sentença deve ser reformada.

Nesta perspectiva:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO BOLETO FALSO. BOLETO GERADO POR FRAUDADOR PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Alegação no sentido da obtenção do boleto por aplicativo WhatsApp, após acesso ao sítio eletrônico da instituição financeira correquerida. Descabimento.
Prova de que a fraude ocorreu a partir de acesso ao sítio eletrônico do réu não produzida.
Instituição financeira disponibiliza orientações de segurança aos clientes para evitar a ocorrência de fraudes, além de ferramenta validadora dos boletos emitidos pela requerida. Culpa exclusiva da autora, ao pagar boleto recebido por WhatsApp, não pelo sítio eletrônico, rompendo o nexo causal. Corré Mercadopago atuou como mera prestadora de serviços recebendo o pagamento eletrônico, porém, não possui ingerência sobre os negócios efetuados pelos usuários cadastrados em sua plataforma. Falha na prestação dos serviços dos requeridos não demonstrada. Rompimento do nexo causal evidenciado. Fortuito externo, a excluir o dever de indenizar do Banco réu. Sentença mantida. Recurso negado.
(TJSP; AC 1032054-07.2021.8.26.0506; Ac. 15851408; Ribeirão Preto; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Giaquinto; Julg. 14/07/2022; DJESP 19/07/2022; Pág. 1865). (original sem destaque).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE.
Apelação cível. Fornecimento de energia elétrica. Alegação de cobrança desproporcional e incompatível com o real consumo. Relação de consumo. Aplicação do CDC.
Autor não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito. Inexistência de comprovação de ato ilícito.
Demonstração de regularidade da cobrança. Danos morais não configurados. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
(TJAL; AC 0706588-78.2017.8.02.0058; Arapiraca; Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior; DJAL 25/07/2022; Pág. 159). (original sem destaque).

Ademais, os recorridos não trouxeram aos autos a conversa que tiveram com os golpistas, a fim de possibilitar a verificação por este Juízo se os fraudadores detinham os dados do recorrido titular do contrato, ou se informaram os dados a este.

Em vista disso, não restou configurado falha na prestação do serviço do recorrente, dado que o direcionamento ao Whatsapp é incontroverso que não foi feito pelo site oficial da recorrente, bem como não há nenhum elemento que comprove que houve vazamento de dados, como a conversa do Whatsapp comprovando que os golpistas detinham os dados do contrato e do titular.

Destarte, não se vislumbra, portanto, qualquer conduta comissiva ou omissiva por parte da recorrente, hábil a transferir-lhe responsabilidade pelos fatos relativos à fraude, mas sim, culpa exclusiva dos recorridos e de terceiros. Quanto a esse tema, prescreve o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Por tudo exposto, tenho que não há liame de nexo de causalidade entre o rompante sofrido pelos recorridos e a responsabilidade da recorrente. Não há comprovação de que obteve o boleto no site oficial da requerida, o que fundamentaria a alegação desprovida de suporte fático probante sobre o descuido quanto às normas de segurança de seus veículos eletrônicos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)